Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REVELIA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA RÉ. INTIMAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO NÃO SANADO. PANDEMIA. COVID-19. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DE SALA COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença porque verificado no feito terem sido as partes devidamente intimadas a regularizar a representação processual, de modo que, se somente o causídico da parte requerida não havia apresentado procuração outorgada por seu cliente, evidentemente, a ela fora destinado o comando judicial. Não regularizada a representação da parte ré, correta a decretação da revelia, conforme previsto no art. 76, § 1o, II, do Código de Processo Civil.
2. Caso concreto em que, malgrado a decretação da revelia, não devem ser aplicados seus efeitos, nos termos previstos no art. 345, IV, do CPC, haja vista o fato de as alegações de fato formuladas pela autora/apelada não encontrarem suporte nas provas constantes nos autos.
3. A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado, à luz do artigo 421-A do Código Civil.
4. Inaplicabilidade do art. 317 do Código Civil, o qual tem incidência quando, por motivos imprevisíveis, uma prestação venha, no momento de sua futura execução, a se tornar manifestamente desproporcional quando comparada com a data em que a avença foi firmada.
5. Igualmente não aplicável à hipótese o disposto no art. 478 do Código Civil, visto que, sendo imprescindível a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, dito afetado pela pandemia, evidente que a tutela dessa garantia há de operar em ambos os sentidos, não apenas em favor da apelada, daí porque deverão estar acordes os contratantes quanto aos mecanismos a serem adotados na redefinição dos encargos e retribuições a serem assumidos.
6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, provido. Honorários majorados.